Tribunal: STF
Processo: ARE 1431900
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-07
Data de publicação: 2023-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SALÁRIO MATERNIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TRABALHO RURAL EM PERÍODO ANTERIOR AO PARTO ASSENTADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:



    “PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. SALÁRIO-MATERNIDADE. RURAL. AUSÊNCIA DE INÍCIO DE PROVA MATERIAL ANTERIOR AO NASCIMENTO. BENEFÍCIO INDEVIDO.



     - Nos termos do artigo 55, § 3º, da Lei nº 8.213/91 e de acordo com a jurisprudência consubstanciada na Súmula 149 do Superior Tribunal de Justiça, é possível a comprovação do trabalho rural mediante a apresentação de início de prova documental, devendo esta ser complementada por prova testemunhal. 



    - Entretanto, no caso dos autos, não restou demonstrado que a autora tenha efetivamente exercido atividade rural no período anterior ao nascimento de sua filha. 



    - Conforme entendimento desta Egrégia Décima Turma, diante da ausência de início de prova material de determinado período, não deve o pedido ser julgado improcedente, mas extinto o feito sem julgamento de mérito, nos termos dos artigos 485, IV, e 320, do Novo Código de Processo Civil. - Tese fixada pelo E. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial 1.352.721/SP, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Representativo de Controvérsia. 



    - Agravo interno da parte autora não provido.” (e-doc. 21, p. 5-6; grifos acrescidos).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 35).



    3. No recurso extraordinário, a recorrente afirma a violação ao art. 7º, inc. XXXIII, da Constituição da República. Sustenta a existência de trabalho rural em período anterior ao parto, quando tinha menos de 16 anos, não podendo tal tempo de serviço ser desconsiderado em função da idade, o que implicaria “interpretar o benefício de modo a prejudicar o beneficiário” (e-doc. 40).



    É o relatório. 



    Decido.



    4. Eis os fundamentos do acórdão recorrido:



    “Trata-se de agravo interno interposto contra a r. decisão monocrática que nos termos do art. 927 c/c art. 932, IV e V, além do art. 485, IV, e 320, do CPC, de ofício, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, de acordo com o entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça, ao julgar, em 16/12/2015, Recurso Especial Repetitivo nº 1.352.721/SP – Tema 629, de Relatoria do Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, no sentido de que a ausência de documento comprobatório do exercício de atividade rural, autoriza a extinção do processo sem resolução de mérito, com fundamento na falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, oportunizando o ajuizamento de nova demanda, restando prejudicada a apelação do INSS. 



    Assim posta a questão, o recurso não merece provimento. 



    Com efeito, a decisão agravada extinguiu, de ofício, o processo, sem resolução do mérito, uma vez que não foi juntado aos autos início de prova material anterior ao nascimento de sua filha e apto a ser corroborado pela prova testemunhal. 



    Conforme constou na decisão agravada, não serve como início de prova material a certidão emitida pela FUNAI (Fundação Nacional do Índio) - Ministério da Justiça, atestando que a autora exerceu atividade rurícola entre 26/03/2014 e 17/08/2015, tendo em vista que se refere à período posterior ao nascimento de sua filha, ocorrido em 23/09/2013.



    Assim, não existindo ao menos início de prova material anterior ao parto, desnecessária a incursão sobre a credibilidade ou não da prova testemunhal, uma vez que esta, isoladamente, não se presta à declaração de existência de tempo de serviço rural. 



    Acresce relevar que em sede de agravo legal, ora sob análise, a autora não trouxe argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada. 



    Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, na forma da fundamentação.” (e-doc. 21, p. 4-5)



    5. Ao apreciar os embargos de declaração, o Colegiado de origem acrescentou:



    “Diferentemente do alegado, constou expressamente no acórdão embargado que a declaração emitida pela FUNAI (Fundação Nacional do Índio) - Ministério da Justiça, é insuficiente para comprovar o exercício de atividade rural em período anterior ao nascimento de sua filha, ocorrido em 23/09/2013, pois atesta o labor rurícola apenas em período posterior, qual seja de 26/03/2014 e 17/08/2015.



    (...)



    Além disso, conquanto tenha sido apresentado o documento acima referido, não houve a produção da prova oral, uma vez que a parte autora, devidamente intimada, compareceu à audiência de instrução e julgamento desacompanhada das testemunhas (Id. 127948389 - Pág. 55).” (e-doc. 35, p. 5-6; grifos acrescidos).



    6. Percebe-se que o Tribunal a quo assentou ser inviável o deferimento do benefício pleiteado porque não houve nem indício de prova material, nem produção de prova testemunhal, a respeito do trabalho rural exercido em data anterior ao parto. Ora, somente a partir da reapreciação do quadro fático-probatório dos autos seria possível concluir de forma diversa, providência incabível em sede extraordinária, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    7. Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Não tendo havido condenação da recorrente em honorários advocatícios, deixo de implementar o art. 85, § 11, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de maio de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator